Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação à penhora de salário – compatibilização entre o direito do credor e a garantia do mínimo existencial – ajuste na base de cálculo. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora de salário, reduzindo-a do percentual inicial de 30% dos rendimentos do devedor para 10% (dez por cento) sobre cada salário percebido. Sustenta o agravante que tal quantia compromete o mínimo existencial.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, em razão da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a penhora de salário desde que não comprometa o mínimo existencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada compromete o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, ocorrido em 19.04.2023, relativizou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência (mínimo existencial).
5. Ao consultar o contracheque do servidor referente ao mês de julho de 2025, que exerce a função de Bombeiro Militar, verifica-se o comprometimento mensal com pagamentos a outros credores no valor aproximado de R$ 6.890,00. Com esses descontos e outros de natureza compulsória, o rendimento líquido é de R$ 5.156,00.
6. O devedor não pode agir de forma a privilegiar determinado grupo de credores e ignorar a dívida constituída por sentença. Mostra-se necessário adotar medidas efetivas para reverter esse cenário, sendo a penhora de salário mecanismo eficaz para tanto.
7. Quanto ao valor, verifico que a decisão de origem estipulou percentual cuja base de cálculo não é facilmente identificável (10% para cada salário percebido). As razões recursais indicam que seria sobre o salário bruto, abatidos os descontos compulsórios, o que resultaria em R$ 1.289,97. Contudo, esse não é o critério adotado na decisão agravada, que poderia considerar o valor bruto ou mesmo o valor líquido do salário atualmente recebido.
8. Diante desse cenário, impõe-se compatibilizar o direito do credor com a garantia de preservação do mínimo existencial. A métrica que reputo mais razoável é aquela que assegura ao credor a manutenção do recebimento de 10% dos rendimentos do militar agravante, abatido apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social). Referido valor permitirá o pagamento de aproximados R$ 1.200,00 ao mês, compatibilizando o exercício da atividade de militar, a manutenção do devedor e pagamento do débito de R$ 13.833,88. Eventual pagamento a maior realizado no curso do cumprimento de sentença deverá ser abatido do montante total devido.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença mantendo o percentual para desconto em folha de pagamento de 10%, com a seguinte base de cálculo: rendimento bruto, abatido apenas os descontos compulsórios.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.